Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA USADA PARA EXASPERAR A PENA-BÁSICA. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TENTATIVA. DESCARACTERIZAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível afastar as qualificadoras do crime de furto quando os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal comprovam, de forma harmônica e convergente a configuração da prática do furto com rompimento de obstáculo e mediante escalada.
2. Tendo a perícia sido devidamente realizada, de forma satisfatória, encontrando diversos vestígios que demonstraram inequivocamente tanto a autoria quanto a materialidade do crime, concluindo, inclusive, pela suposta prática de furto na modalidade qualificada, pode-se afirmar que a ausência de isolamento e de preservação de vestígios não ensejou violação à cadeia de custódia.
3. É cediço que a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), fixou a tese de que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime. No entanto, mostra-se plenamente cabível sua ponderação na primeira fase da dosimetria, ao examinar as circunstâncias do crime, levando-se em consideração que o agente se aproveitou do horário em que a vigilância é reduzida, facilitando a execução do crime e dificultando sua identificação.
4. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
5. De acordo com a teoria da amotio ou apprehensio, pacificamente aceita pela jurisprudência, a consumação do crime de furto se opera com a mera inversão da posse do bem para o poder do agente criminoso, mesmo que por curto período, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Percebendo-se que, quando o agente foi capturado pelos policiais, a res furtiva já estava, ainda que por pouco tempo, em sua posse, ainda que não seja ela tranquila, pode-se afirmar que já havia praticado todos os atos executórios, máxime porque já se preparava para a fuga, não havendo que se falar em crime tentado.
6. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena pecuniária deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Verificando-se que o intervalo sancionador da pena de multa vai de 10 a 360 dias-multa e que, ao ser arbitrada, foram respeitados os critérios comumente aceitos pela jurisprudência para o cálculo dosimétrico, mostra-se inviável a redução.
7. Apelações conhecidas, não provido o recurso defensivo e parcialmente provido o recurso ministerial.